Tribunal: STF
Processo: MS 36582
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de mandado de segurança em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, impetrado originariamente por Mayla Macedo Horvath contra ato do Tribunal de Contas da União que considerou ilegal e negou registro à pensão instituída em favor da impetrante, suspendendo o pagamento do benefício, sob a compreensão de inexistência de dependência econômica entre a beneficiária e a instituidora da pensão civil temporária à época do óbito desta.
    Na fase de conhecimento, o e. Ministro Luiz Fux, então Relator do feito, concedeu a segurança “para anular o Acórdão TCU n. 3.087/2019, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, com fulcro no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar”. 
    Tal decisão foi confirmada pela Primeira Turma mediante acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DESNECESSÁRIA. CAPACIDADE DE PROVIMENTO DA SUBSISTÊNCIA POR PARTE DOS GENITORES IRRELEVANTE. MENOR DE 21 ANOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Até os 21 anos, tem direito à pensão temporária o menor sob guarda cujo guardião, servidor público civil da União, tenha falecido na vigência do artigo 217, II, ‘b”, da Lei 8.112/1990, independentemente da capacidade econômica dos novos guardiões. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.       
    2. In casu, o mandamus foi manejado contra decisão do Tribunal de Contas da União que negou registro à pensão e suspendeu o pagamento do benefício, a partir de agosto de 2019, mercê do argumento de que os genitores da impetrante (20 anos de idade) são capazes de garantir seu sustento, o que descaracterizaria a dependência econômica da menor em relação à instituidora do benefício (sua falecida avó).        
     3. Consectariamente, a decisão do Tribunal de Contas da União é contrária à firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Deveras, inexiste, no caso, excepcionalidade apta a afastar o sólido entendimento deste Egrégio Tribunal.         
    4. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” 
    O acórdão transitou em julgado em 17/6/20. 
    Em 1º/3/21, assumi por substituição a relatoria deste feito (art. 138 do Regimento Interno do STF). 
    Em resposta ao despacho por mim exarado em 2/3/21 (eDoc. 131), a União manifestou-se nos seguintes termos: 
    “(...)
    Conforme reconhecido pela própria impetrante, a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal desta Pasta Ministerial - SGP/ME já restabeleceu o pagamento de pensão da interessada na folha do mês de novembro de 2019 (documentos em anexo). 
    Ressalta-se, ademais, que, consoante Parecer n. 00042/2019/DECOR/CGU/AGU (em anexo), "em caso de relações de trato sucessivo, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)." 
    (…)
    Por essa razão, o pagamento das 4 (quatro) parcelas de pensão atrasadas, referentes aos meses de julho a outubro de 2019, a que faz menção a impetrante em seu requerimento, deve observar o regime de precatórios.” (eDoc. 136). 
    Instada a observar o procedimento de execução contra a Fazenda Pública (eDocs. 146 e 149), a impetrante, ora exequente, Mayla Macedo Horvath, requer o cumprimento de sentença, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (Petição STF nº 47.695/2021 – eDoc. 150). 
    Devidamente intimada, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega, em síntese: (i) inexistência de título judicial que fundamente o presente cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista que “não há, na decisão, qualquer comando neste sentido, de forma que a presente execução carece de título judicial que lhe dê amparo” (eDoc. 161, fl. 3); (ii) incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do feito, uma vez que “o órgão responsável pelo pagamento do benefício é o Ministério da Economia, cabendo somente a ele o cumprimento de eventual obrigação de pagar decorrente da anulação do acórdão do TCU” (eDoc. 161, fl. 4); (iii) subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento das razões expostas nos itens anteriores, “aponta-se, desde logo, um excesso de execução da ordem de R$ 20.775,46 (vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), de forma que o valor bruto devido não ultrapassaria o montante de R$ 123.345,98 (cento e vinte e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos)” (eDoc. 161, fl. 9). 
    Assim, a União requer
    “o acolhimento da presente impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente indeferimento do pedido, ante a ausência de título judicial que fundamente o presente cumprimento de obrigação de pagar quantia certa e a incompetência desse Supremo Tribunal Federal para o processamento do feito.
    Subsidiariamente, caso não deferido o pedido anterior, roga o ente central seja excluído, do valor executado, o excesso demonstrado nesta manifestação” (eDoc. 161, fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    Conheço da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Advocacia-Geral da União.
    O caso é de reconhecimento da incompetência desta Suprema Corte para o cumprimento de sentença pretendido, em razão da ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União para responder pelo pagamento da pensão objeto do mandamus. 
    A Segunda Turma desta Corte, por votação unânime, resolvendo Questão de Ordem nos autos da Pet nº 6.076/DF, de minha relatoria, deliberou não competir originariamente ao Supremo Tribunal Federal a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância, nos termos do voto por mim proferido. O acórdão então proferido recebeu a seguinte ementa:
    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (Pet nº 6076-QO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/17).
    Embora o mencionado julgado tenha sido proferido em sede de mandado de segurança coletivo, aplica-se a mesma ratio para o presente caso, decorrente de mandamus individual impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União, fato a atrair a competência inicial do Supremo Tribunal Federal. A execução do acórdão proferido por esta Corte, contudo, não contará com a participação do TCU. 
    Com efeito, os efeitos econômicos da ordem mandamental devem ser suportados pelo Ministério da Economia, órgão responsável pelo pagamento da pensão restabelecida em favor da impetrante pela anulação do ato coator (Acórdão TCU nº 3.087/2019). 
    Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF e na esteira do que decidido por esta Corte nos autos da Pet nº 6.076-QO/DF, acolho a arguição de incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar o pedido de cumprimento de sentença. 
    Remetam-se os autos à Justiça Federal de primeira instância. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente